Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL COM ARGUMENTO NO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMIANR REJEITADA. TRATAMENTO DE NEOPLASIA RECIDIVA NO OVÁRIO. RISCO DE MORTE. LYNPARZA (OLAPARIBE). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade processual de litisconsórcio passivo necessário, com falta da união, quando o STF, em repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos para a concretização do direito fundamental social à saúde, mediante o fornecimento de medicamento. Assim, a ação pode ser proposta contra qualquer destes entes isoladamente.
2. Segundo tese consolidada no Resp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
3. Na hipótese, encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no Resp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento não padronizado Lynparza para tratamento de câncer recidivo no ovário.
4. Cumpridos os elementos autorizadores, mantém-se a concessão do medicamento imprescindível para tratar da doença da autora.
5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.